Tribunal: TJES
Processo: 5004460-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004460-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: MARCENARIA SAO JOAO EIRELI e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004460-77.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: SABRINA CUPERTINO DE CASTRO LAIBER - ES12459-A
AGRAVADO: MARCENARIA SAO JOAO EIRELI, MARILEI JANE ROIEK NIEDZIELA, OSNI LUCIANO NIEDZIELA

Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL - PR49101
Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL - PR49101
Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL - PR49101

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por ambas as partes (ID n. n. 3562164 e 3598442) contra acórdão emanado desta Câmara Cível (ID n. 3494968), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargada.

Nas razões apresentadas,
Marcenaria São João Eireli e outros sustentaram
, em resumo, (i) que há omissão no acórdão, na medida em que não apreciou o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé; e (ii) que é necessária a expressa revogação da liminar concedida.

Por sua vez,
Orion Engenharia LTDA sustentou, em resumo, no bojo de seu recurso, que a desconsideração da personalidade jurídica constitui apenas um dos fundamentos da ação e não se relaciona com o pedido de constrição patrimonial.

Contrarrazões de Orion
Engenharia LTDA no ID n. 3598457, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios opostos pela parte contrária.

Marcenaria São João Eireli e outros não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator. Sessão do dia 22/11/2022.

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004460-77.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: SABRINA CUPERTINO DE CASTRO LAIBER - ES12459-A
AGRAVADO: MARCENARIA SAO JOAO EIRELI, MARILEI JANE ROIEK NIEDZIELA, OSNI LUCIANO NIEDZIELA

Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL - PR49101
Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL - PR49101
Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL - PR49101

VOTO

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por ambas as partes (ID n. n. 3562164 e 3598442) contra acórdão emanado desta Câmara Cível (ID n. 3494968), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargada.

Para oposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou erro material, nos termos do art. 1.023,
caput
, do CPC.

Após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, não verifiquei a existência dos vícios apontados por

Orion Engenharia LTDA. Explico.

Orion Engenharia LTDA sustentou, em resumo, no bojo de seu recurso, que a desconsideração da personalidade jurídica constitui apenas um dos fundamentos da ação e não se relaciona com o pedido de constrição patrimonial.

Sem razão.

O pedido de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica executada foi feito justamente para possibilitar e justificar o pedido de constrição, cabendo a menção ainda de que os imóveis que se pretendia constringir são de propriedade de pessoas físicas (fls. 335-345).

Ademais, o acórdão concluiu de forma nítida que, embora a hipótese dispense a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
“[...] ainda é necessário demonstrar minimamente o abuso da personalidade jurídica exigido pelo art. 50 do Código Civil para que seja concedida a tutela cautelar. [...]”.

Logo, não merece prosperar a tese de que o acórdão padeceria de omissão por não apreciar todos os fundamentos e pedidos do ora embargante, na medida em que foi abordada (i) a preclusão em razão da data de algumas constrições; (ii) a dispensa do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (iii) a necessidade de se demonstrar minimamente o abuso da personalidade jurídica.

Por fim, peço vênia para transcrever trecho do acórdão em que resta evidente a farta fundamentação utilizada e a motivação para o desprovimento do recurso, especificamente no tocante à demonstração dos requisitos de concessão da tutela de urgência:

[...]

In casu, o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito. Isso porque, não é possível vislumbrar, por meio da documentação acostada, a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade, essenciais para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente porque (i) o simples inadimplemento contratual não pode ser assim considerado; (ii) necessidade de maior aprofundamento quanto a quem deu causa ao inadimplemento, sendo o momento processual inoportuno para tal desiderato.

[...]

Logo, não merecem provimento os embargos de declaração de Orion Engenharia LTDA.

Neste momento, passo a julgar os embargos opostos por Marcenaria São João Eireli e outros, em que os embargantes alegaram, em resumo, (i) que há omissão no acórdão, na medida em que não apreciou o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé; e (ii) que é necessária a expressa revogação da liminar concedida.

Pois bem.

Constatei a omissão em relação ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, pois foi formulado em contrarrazões e não analisado.

Todavia, apreciando o pedido em questão, não vislumbro possibilidade de acolhê-lo, considerando que não restou comprovado o dolo do agravante. Entende nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça, conforme a seguir se observa:

3. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame. Precedentes.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.733.144/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021.)

Em relação à suposta omissão quanto à revogação da liminar parcialmente concedida, também não assiste razão aos embargantes.

Embora no acórdão não conste de forma expressa a revogação da medida, trata-se de consequência lógica do desprovimento do recurso de agravo de instrumento, momento em que foi reestabelecida a decisão agravada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração de Orion Engenharia LTDA e
ACOLHO
em parte os de Marcenaria São João Eireli e outros, tão somente para apreciar – e indeferir – o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO VERIFICADA SOMENTE EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VÍCIO SANADO.
REJEITADOS OS EMBARGOS DE ORION ENGENHARIA LTDA E ACOLHIDOS EM PARTE OS DE MARCENARIA SÃO JOÃO EIRELI E OUTROS.

1.
Para oposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC.
2.
Orion Engenharia LTDA sustentou, em resumo, no bojo de seu recurso, que a desconsideração da personalidade jurídica constitui apenas um dos fundamentos da ação e não se relaciona com o pedido de constrição patrimonial. Sem razão. O pedido de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica executada foi feito justamente para possibilitar e justificar o pedido de constrição, cabendo a menção ainda de que os imóveis que se pretendia constringir são de propriedade de pessoas físicas (fls. 335-345).
3
.
Constatei a omissão em relação ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, pois foi formulado em contrarrazões e não analisado.
Todavia, apreciando o pedido em questão, não vislumbro possibilidade de acolhê-lo, considerando que não restou comprovado o dolo do agravante.

4.
Em relação à suposta omissão quanto à revogação da liminar parcialmente concedida, também não assiste razão aos embargantes. Embora no acórdão não conste de forma expressa a revogação da medida, trata-se de consequência lógica do desprovimento do recurso de agravo de instrumento, momento em que foi reestabelecida a decisão agravada.
5.
Rejeitados os embargos de Orion Engenharia LTDA e acolhidos em parte os de Marcenaria São João Eireli e outros.

DECISÃO
Por unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração de Orion Engenharia LTDA e ACOLHER em parte os de Marcenaria São João Eireli e outros, nos termos do voto do Relator